Tribunal: TJPA
Processo: 0015768-85.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015768-85.2018.8.14.0028

APELANTE: IVAN SANTOS DA SILVA, JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003 –
1)
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONHECIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. PRECEDENTE DO STJ.
2)
PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE NÃO CONHECIDO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
3)

ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO. M
aterialidade e autoria delitiva dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de usos permitido comprovadas nos autos através dos documentos acostados, mormente o laudo toxicológico, atestando a apreensão de relevante quantidade de cocaína e maconha na posse dos apelantes, fracionada em porções para o comércio
, além do auto de apreensão e exibição demonstrando a apreensão do armamento, bem como
por meio dos depoimentos
das testemunhas ouvidas em juízo, policiais civis que participaram da prisão em flagrante dos recorrentes
, inviabilizando a súplica absolutória.
Precedentes jurisprudenciais.
4)
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DISPOSTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES DEVIDAMENTE CARACTERIZADO MEDIANTE AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS, E AINDA, PELA QUANTIDADE, VARIEDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA APREENDIDA.
5)

PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – PEDIDO INÓCUO – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE ESTABELECEU A PENA BASE DE AMBOS OS CRIMES NO MÍNIMO PREVISTO EM LEI.
6)

PLEITO DE APLICAÇÃO DA SURSIS EM RELAÇÃO AO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA, CABÍVEL TÃO SOMENTE QUANDO INAPLICÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. SENTENÇA QUE SUBSTITUIU A PENA CORPÓREA DE DETENÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE.
7)
APELO DE JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA EXTENSÃO IMPROVIDO.
8)
APELO DE IVAN SANTOS DA SILVA CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES CRIMINAIS interpostas por
IVAN SANTOS DA SILVA E JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA
, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que os condenou à pena definitiva de 04 (quatro) e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial aberto, e ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e à pena de 01 (um) ano de detenção e mais 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, reprimenda esta substituída por uma restritiva de direito, a saber: prestação de serviços à comunidade.

Em suas razões recursais, o apelante Jairo Oliveira suscita preliminar de rejeição da denúncia por ausência de justa causa, além da concessão do direito de recorrer em liberdade. No mérito, demanda por sua absolvição com fulcro no art. 386, incisos V e VII do CPP. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crine de tráfico para o de posse para consumo pessoal. Por fim, em caso de manutenção da condenação, demandou pela fixação da pena base do crime de tráfico no mínimo legal, bem como, a concessão da
sursis
em relação ao ilícito de porte ilegal de arma de fogo.

Ao seu turno, o apelante Ivan da Silva demandou por sua absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de tráfico, ao passo que requereu a fixação da pena pelo ilícito de posse ilegal de arma de fogo no mínimo legal.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento dos apelos, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório
.
Ao revisor, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

De início, ressalta-se que
o pedido do recorrente Jairo dos Santos Oliveira para apelar em liberdade mostra-se inadequado na via eleita,
na medida em que deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio da impetração do competente habeas corpus, inexistindo qualquer ilegalidade ou teratologia a ser corrigida de ofício,
motivo pelo qual, o requerimento não deve ser conhecido.

Outrossim,
verifica-se que preliminar de inépcia da denúncia também não deve ser conhecida
, uma vez que a superveniência de sentença condenatória torna superada a análise da matéria, tendo sido plenamente exercido o contraditório e a ampla defesa pelos réus no curso da instrução criminal, de modo que o aludido pleito resta fulminado pela preclusão. Sobre a questão, vejamos entendimento pacificado no Colendo Tribunal Superior,
in verbis
:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
INÉPCIA DE DENÚNCIA. PRECLUSÃO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.
CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE PARA CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO POR CONSEGUINTE. PENA REDIMENSIONADA.

1. Não há que se falar em inépcia da denúncia, posto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a superveniência da sentença torna superada a tese de inépcia da denúncia (AgRg no AREsp n. 1.337.066/RS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 29/10/2020).

(...)

5. Ordem concedida para absolver o paciente do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, redimensionando a reprimenda pelo crime de tráfico de drogas para fixar a pena-base no mínimo legal e reconhecer a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3, fixando a pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto.

(HC n. 721.648/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.)

Superadas as teses preliminares, satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço

dos recursos e adentro ao mérito.

Narra a denúncia que no dia 30/11/2018, por volta das 10h00min, na Rua João Paulo II, 37, Bairro: Bela Vista, Marabá-PA, os denunciados JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA e IVAN SANTOS DA SILVA, em associação criminosa para o tráfico, foram flagrados por uma equipe da Polícia Civil (PC/PA) na guarda/depósito de 08 (oito) "trouxas", pesando 23,739g (vinte e três gramas e setecentos e trinta e nove miligramas), de "MACONHA"; e de 28 (vinte e oito) "petecas", pesando 9,908g (nove gramas e novecentos e oito miligramas), de "CRACK" (COCAÍNA); ambas destinadas para comercialização, bem como na posse compartilhada de 01 (uma) arma de fogo de uso permitido, qual seja, 01 (um) revólver, Calibre: .38, Marca: Taurus, Número:

NF30510, Cor: Cromada, contendo 05 (cinco) munições de mesmo calibre, além de 01 (um) aparelho celular SAMSUNG/SM J105B-DL, IMEI: 35634400059249/356345090059246, e 01 (um) aparelho celular SAMSUNG/J5, Cor: Preto,

IMEI: 357771085205867/357772085205865, provenientes e/ou usados no exercício do tráfico de drogas, durante a OPERAÇÃO HADES II realizada para o cumprimento de mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão em desfavor do denunciado JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA.

Na referida operação, os policiais, no cumprimento de mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão em desfavor do denunciado JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA, referente a procedimento policial que apura o envolvimento de diversos nacionais nos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, dentre outros, inclusive em locais onde o mesmo pudesse ter DEPÓSITO CLANDESTINO de armas e de drogas, empreenderam diligências, localizaram e abordaram o Denunciado JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA, realizaram revista e buscas na residência do mesmo, ocasião na qual não lograram êxito em localizar nada de ilícito inicialmente, entretanto, no aparelho celular apreendido deste, constatou-se um áudio contendo fala ao interlocutor dizendo "SEU FERRO QUASE FOI

LEVADO" (TEXTUAIS), tendo o denunciado JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA confirmado que havia deixado uma arma de fogo ("ferro") na casa de seu vizinho (depósito clandestino), o Denunciado IVAN SANTOS DA SILVA.

De posse dessas informações, os integrantes da equipe policial empreenderam novas diligências, localizaram e abordaram nas proximidades o denunciado IVAN SANTOS DA SILVA, oportunidade em que realizaram revista e buscas na residência do mesmo, ocasião na qual foram localizadas 08 (oito)

"trouxas", pesando 23,739g (vinte e três gramas e setecentos e trinta e nove miligramas) de "MACONHA", e 28 (vinte e oito)

"petecas", pesando 9,908g (nove gramas e novecentos e oito miligramas) de "CRACK" (COCAINA), ambas destinadas para comercialização, as quais estavam escondidas dentro de uma caixa d'água.

Segue informando que também foi localizada 01 (uma)

arma de fogo de uso permitido, qual seja, 01 (um) revólver,

Calibre: .38, Marca: Taurus, Número: NF30510, Cor: Cromada, contendo 05 (cinco) munições de mesmo calibre, em meio aos mantimentos, sendo também dada voz de prisão à Ivan Santos da Silvam, o qual

declinou que as drogas encontradas também pertenceriam ao réu Jairo dos Santos Oliveira, restando ainda apreendidos o aparelho celular SAMSUNG/SM J105S-DL,

IMEI: 35634400059249/356345090059246, e o aparelho celular SA4SUNG/J5, Cor: Preto, IMEI: 357771085205867/357772085205865, provenientes e/ou usados no exercício do tráfico de drogas.

Em razão dos fatos, os acusados foram denunciados pela prática dos delitos tipificados no art. 33,
caput
, c/c, art. 35,
caput
, ambos da lei n. 11.343/06, c/c, art. 12, caput, da lei n.
°
10.826/03. Todavia foram condenados tão somente pela prática do crime de tráfico e pelo porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Irresignados, os apelantes interpuseram seus recursos, pugnando, inicialmente, por sua absolvição em razão da alegada insuficiência de provas.

De plano atesto que a insurgência não merece guarida, restando suficientemente demonstrados nos autos tanto a materialidade quanto a autoria delitiva dos crimes imputados aos réus, senão vejamos:

Com efeito, a
materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes
restou comprovada através do laudo toxicológico definitivo nº. 2018.03.000621-QUI, o qual atestou a natureza entorpecente do material apreendido na posse dos apelantes, a saber: 28 (vinte e oito) porções de substância identificada vulgarmente como “cocaína”, pesando 5.908 (cinco gramas e novecentos e oito miligramas), além de 08 (oito) embrulhos em papel alumínio contendo a substância identificada como “maconha”, pesando no total 23.739 (vinte e três gramas e setecentos e trinta e nove miligramas).

No mesmo sentido,
a materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
também restou demonstrada através do Auto de exibição e apreensão de objetos, atestando a apreensão, na posse dos acusados, do armamento tipo revólver, marca Taurus, calibre .38, cromado, nº de série: NF30510, contendo cinco munições do mesmo calibre.

Já a
autoria delitiva imputada em desfavor dos réus
restou demonstrada através dos depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados na fase inquisitiva e em juízo, tendo sido ouvidos na oportunidade os policiais civis Sérgio Antônio Marques Peixoto e Douglas Coelho da Paixão, bem como a Delegada de Polícia Simone Felinto França, os quais declararam que compareceram na casa de Jairo dos Santos Oliveira para dar cumprimento a um mandado de busca e apreensão, oportunidade em que localizaram um áudio em seu celular no qual se falava acerca de uma arma de fogo, tendo o mesmo informado que o armamento estava na casa de seu vizinho, o corréu Ivan Santos da Silva, local onde foram encontrados o armamento e o material entorpecente acima descritos.

Deste modo, evidencia-se que os depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução criminal, aliados a apreensão do material entorpecente e do laudo toxicológico atestando a natureza ilegal da substância evidenciam a autoria e a materialidade o delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, nem como daquele descrito no art. 12 da Lei 10.826/03.

Anote-se, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante dos acusados constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, especialmente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Assim,
não há que se falar na absolvição por insuficiência de provas em relação aos crimes pelos quais foram os réus condenados.
Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.

1. Apelação contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão mais 530 (quinhentos e trinta), em regime inicial fechado.

2.
Incabível a absolvição do crime de tráfico de drogas se o conjunto probatório acostado aos autos, composto por elementos coerentes e harmônicos evidenciam a prática da conduta descrita no artigo 33 da Lei 11.343/2006
.

3. Apelação criminal conhecida e desprovida.” (TJ/DF, 0004984-57.2020.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 04/11/2021) (grifo nosso)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS GRAVES E RECENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. No que tange ao pleito de absolvição, o acórdão combatido, ao manter a condenação do agravante, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, diante dos depoimentos prestados em juízo pelos agentes policiais, confirmando que ele foi preso em flagrante na posse de entorpecentes e em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

(...)

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.088.012/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Outrossim, também não merece guarida o pleito formulado pelo apelante Jairo Oliveira no que concerne
a desclassificação do crime de tráfico pelo qual foi condenado para o de uso pessoal
, descrito no art. 28 da Lei de Drogas.

É que no curso da instrução criminal, restou perfeitamente caracterizado o crime de tráfico, não apenas em razão da variedade e quantidade razoável de entorpecentes que extrapola a posse para consumo próprio, mas também por já estar o material fracionado de modo propício à comercialização, sendo imperioso destacar, ainda, que os policiais responsáveis pela prisão dos acusados informaram que fizeram levantamento no local do fato em viatura descaracterizada, no dia anterior a apreensão dos objetos ilícitos e da prisão dos réus, tendo presenciado movimentação característica de ponto de vendas de entorpecentes na casa de Ivan Santos da Silva, bem como, atestaram que no momento da prisão, o acusado Jairo de Oliveira declarou que os entorpecentes se destinavam a traficância.

Sobre o tema,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 2. Inviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que as circunstâncias que revestem o caso, tais como o local da abordagem policial, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a significativa quantidade de entorpecentes e o seu fracionamento em porções, não conferem suporte à versão de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio.

(...)

5. Recurso improvido.

(Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Demais disso, evidencia-se que os pleitos comuns de retificação das penas bases no para o mínimo legal se mostram totalmente inócuos, na medida em que o juízo de origem, a prolatar a sentença condenatória, já estabeleceu a pena base de ambos os crimes no mínimo legal, ante a avaliação favorável ou neutra dos vetores do art. 59 do CPB.

Em sequência, muito embora não tenham os acusados se insurgido contra os demais pontos da dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo a quo, devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Por fim, melhor sorte não assiste ao pleito do acusado Jairo dos Santos Oliveira a fim de que seja aplicada a suspensão condicional do processo em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, haja vista que, embora o
quantum
definitivo da pena estabelecida na sentença autorize a aplicação da
sursis,
por força do que enuncia o art. 77, inciso III do CPB, a suspensão possui caráter subsidiário, sendo aplicável apenas quando não for indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 do mesmo
Códex
.

Sendo assim, tendo o julgador optado pela substituição da pena privativa de liberdade referente ao crime previsto no art. 12 da Lei de Armas, por uma restritiva de direitos, a saber: a prestação de serviços à comunidade, não há que se falar na aplicação da
sursis.

Ante o exposto,
CONHEÇO PACIALMENTE O RECURSO DE JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA E CONHEÇO O RECURSO DE IVAN SANTOS DA SILVA, PORÉM, NEGO
PROVIMENTO A AMBOS,
mantendo hígida a sentença condenatória, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 13/09/2023